Tribunal: TJMT
Processo: 0009999-56.2009.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009999-56.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ANIBAL MOTTA TORRES - CPF: 079.358.701-87 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), JEANE CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 797.560.181-00 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), OLINDA BRITO LEAO TORRES - CPF: 283.919.771-53 (EMBARGANTE), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), VIVALDO BARBOZA PEREIRA - CPF: 204.583.551-00 (EMBARGANTE), RICARDO JOSE REGIS RIBEIRO - CPF: 992.507.727-34 (ADVOGADO), ROBSON RONDON OURIVES - CPF: 495.424.601-63 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NILO PONCE DE ARRUDA FILHO registrado(a) civilmente como NILO PONCE DE ARRUDA FILHO - CPF: 007.314.711-72 (EMBARGADO), RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH - CPF: 830.731.671-53 (ADVOGADO), VIVALDO BARBOZA PEREIRA - CPF: 204.583.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANIBAL MOTTA TORRES - CPF: 079.358.701-87 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), OLINDA BRITO LEAO TORRES - CPF: 283.919.771-53 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NILO PONCE DE ARRUDA FILHO registrado(a) civilmente como NILO PONCE DE ARRUDA FILHO - CPF: 007.314.711-72 (EMBARGANTE), RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH - CPF: 830.731.671-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR ESPÓLIO DE NILO PONCE DE ARRUDA FILHO E ACOLHEU PARCIALMENTE OS DE JOSE ANIBAL MOTTA TORRES E OLINDA BRITO LEAO TORRES.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Embargos De Declaração. Rescisão Contratual. Compra E Venda De Imóvel Rural. Inadimplemento Do Vendedor. Quitação Reconhecida. Devolução De Valores Pagos.
Embargos do Vendedor Rejeitados
.

Embargos
Dos Compradores
Parcialmente Acolhidos
.

I. Caso em exame

1.
Ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos proposta por promitentes compradores de imóvel rural, sob fundamento de inadimplemento contratual do vendedor quanto à escrituração, regularização fundiária e ausência de informações sobre ações possessórias e restrições ambientais.

2.
Controvérsia sobre a quitação da segunda parcela contratual e a responsabilidade pela documentação dos imóveis.

3.
Julgamento reformado em segundo grau, com reconhecimento do inadimplemento do vendedor e decretação da rescisão contratual, deferindo-se indenização por benfeitorias e negando-se indenização por dano moral.

4.
Embargos de declaração opostos por ambas as partes: o Espólio do vendedor alegou nulidades e contradições; os compradores apontaram omissão quanto à restituição de valores
pagos.

II. Questão em discussão

5
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se há omissão, contradição ou nulidade a ser sanada no acórdão; e (
ii
) se os autores fazem jus à restituição dos valores pagos em razão da rescisão contratual por culpa do vendedor.

III. Razões de decidir

6. O contrato de recompra de 2007 firmado entre as partes, reconhecendo quitação expressa de valores anteriores, é suficiente para comprovar o adimplemento da parcela controvertida, ainda que sem a expressão literal “quitação”, conforme a realidade econômica do negócio e a boa-fé objetiva.

7. A alegada nulidade por
falta
de anuência de herdeiros não foi suscitada oportunamente e configura inovação recursal inadmissível nos embargos declaratórios.

8. Omissão reconhecida quanto à restituição das quantias pagas, sendo direito dos autores a devolução integral dos valores desembolsados, conforme
arts
. 475 e 884 do Código Civil, com incidência de correção monetária e juros moratórios nos termos especificados no acórdão
integrativo.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Embargos do Espólio
vendedor
rejeitados.
Embargos dos compradores parcialmente acolhidos
,
com efeitos modificativos, para
determinar a restituição dos valores pagos em decorrência da rescisão contratual
, e em consonância com o pedido inicial
.

Tese de julgamento:
"
Havendo rescisão contratual por culpa do vendedor, impõe-se a restituição integral dos valores pagos pelos compradores, com correção monetária e juros moratórios desde os marcos legais aplicáveis
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CC,
arts
. 320, 356, 368, 475 e 884; CPC,
arts
. 489, §1o, IV e VI, e 1022.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
.
o

0009999-56
.20
09
.8.11.00
41

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São
02 (
dois) Recurso
s
de Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão anexado no ID
316818875.

O
Espólio
d
e Nilo Ponce
d
e Arruda Filho
, representado p
elo
inventariante Rogério Ponce de Arruda,

pediu
o reconhecimento
de nulidade absoluta e ineficácia jurídica do segundo contrato
,
celebrado em 11/06/2007
.

Alegou
que
tal
instrumento, utilizado como prova da quitação da segunda parcela do contrato originário (R$ 200.000,00), foi firmado sem a anuência dos demais herdeiros do espólio de Suely Monteiro Ponce de Arruda.

Sustent
ou
, com base nos
arts
. 1.791 e 1.793 do Código Civil, que a herança constitui unidade indivisível até a partilha, de modo que qualquer alienação isolada de bens específicos por um herdeiro sem autorização judicial ou dos demais herdeiros é absolutamente ineficaz.

Ainda em relação a esse ponto, sustent
ou
que a nulidade alegada é de ordem pública e cognoscível de ofício, não podendo ser convalidada
ou

afastada pela vontade das
partes.

E
m segundo lugar,
arguiu
existência de contradição,
pois o contrato firmado em 11/06/2007
reconheceu,
de forma
simult
ânea
, que configuraria uma “recompra” do imóvel objeto do contrato de 2004 e, ao mesmo tempo, serviu como quitação da parcela de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais)
.

Para o embargante, haveria incompatibilidade lógica entre quitação e nova compra, pois são negócios jurídicos com causas distintas, e o contrato em questão não atenderia aos requisitos legais da quitação, conforme o art. 320 do Código Civil.

E
m terceiro lugar,
arguiu
omissão relevante quanto à tese de inovação recursal
. Disse
que
a parte contrária jamais requereu
quitação da referida parcela no pedido inicial, tampouco utiliz
ou
o segundo contrato com essa finalidade processual.

Assim, a acolhida dessa tese na apelação teria importado em julgamento
fora do pedido (
extra petita
)
, sem apreciação explícita por esta Câmara sobre a admissibilidade dessa inovação.

Por fim, requer
eu
o conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Contrarrazões do ID 321791390.

Por sua vez, o casal
José Aníbal Motta Torres e Olinda Brito Leão Torres
arguiram omissão
relativamente ao pedido de reembolso das
parcelas pagas, notadamente os R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) de arras, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) da 2a parcela, R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) de comissão de corretagem e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) dos honorários advocatícios do Inventário
de
Suely

Monteiro Ponce de Arruda
, a fim de retornar ao estado anterior
.

A
lém disso, arguiram a
existência de obscuridade, pois, ao redistribuir os ônus
da
sucumbência na ação principal (10% para os embargantes e 90% para o embargado), manteve os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, sem indicar com clareza a base de cálculo desse montante, o que poderia gerar confusão quanto à extensão da sucumbência e ensejar execução desproporcional.

Contrarrazões no ID
321801351.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O processo versa sobre ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos, ajuizada por
José Aníbal Motta Torres
e
Olinda Brito Leão Torres
em face de
Nilo Ponce de Arruda Filho
(substituído por seu Espólio)
.

Os autores alegaram inadimplemento contratual do vendedor, especialmente por
falta
de regularização fundiária e escrituração dos imóveis adquiridos, além de restrições ambientais e ações possessórias não informadas.

O objeto da demanda
se
refere a
02 (
dois
)
contratos firmados em 2004, para aquisição de imóveis rurais e direitos possessórios, cujo valor global alcança R$ 3.770.000,00
(três milhões setecentos e setenta mil reais)
.

A controvérsia principal gir
ou
em torno da suposta quitação da segunda parcela
, no valor de
R$ 200.000,00
(duzentos mil reais),
e da responsabilidade pela regularização documental dos imóveis.

Em primeiro grau, a sentença reconheceu inadimplemento dos compradores, acolheu parcialmente a
reconvenção e reconheceu direito à indenização por benfeitorias necessárias.

No segundo grau, o Colegiado
reverteu o julgamento, reconhece
u

o
inadimplemento do vendedor e
declar
ou
rescindido
o contrato por sua culpa, com indenização por benfeitorias.

A Corte entendeu que a parcela de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais)
, vencida em 20/08/2004, foi quitada mediante outro contrato firmado entre as mesmas partes em 11/06/2007
, no qual o
vendedor
reconhece
u, de modo expresso, a
inexistência de inadimplemento por parte dos compradores.

Além disso,
o Colegiado
reconheceu
a
culpa do vendedor por não providenciar a escritura definitiva dos imóveis e a regularização fundiária, fundamentos que ensejaram a rescisão contratual.

Ademais, f
oi deferida indenização pelas benfeitorias úteis, necessárias e voluptuárias
; lado outro,
afast
ou o pedido de indenização por
dano moral.

A tese firmada foi:
“É cabível a rescisão contratual por culpa do vendedor que não regulariza os imóveis nem garante a posse plena, sendo devida a indenização por benfeitorias, mas incabível indenização por danos morais decorrente do inadimplemento contratual
.”

-
Dos Embargos opostos por
Espólio de Nilo Ponce de Arruda Filho
.

Confrontando os argumentos do embargante com a fundamentação do acórdão, verifica-se que nenhum dos vícios apontados
(
nulidade, contradição ou omissão
)
se revela
m
presente
s
, o que passo
à análise individual dos pontos levantados
.

A
tese
de nulidade do contrato de 2007 por
falta
de anuência dos demais herdeiros, ainda que vestida de matéria de ordem pública, não foi arguida oportunamente nas instâncias precedentes, tampouco foi objeto da contestação original, das contrarrazões à apelação ou de incidente processual específico.

Trata-se de inovação inadmissível em sede de embargos de declaração, em evidente tentativa de rediscutir matéria fática e jurídica estabilizada pela preclusão.

Além disso, o reconhecimento da quitação da parcela pelo
voto condutor
não decorreu de análise da validade do contrato de recompra como novo negócio jurídico, mas da existência de relação econômica subjacente que permitia considerar o instrumento como prova suficiente do adimplemento da obrigação assumida no pacto originário.

Assim, mesmo que se admita em tese a discussão sobre eventual ineficácia civil do segundo contrato quanto à
transferência do domínio de bem específico do espólio, essa questão não compromete a conclusão adotada pelo colegiado sobre a ocorrência da quitação, extraída da interpretação econômica dos negócios jurídicos correlatos.

Por fim, a nulidade do contrato
(
se existente
)
somente poderia ser arguida e conhecida em sede de ação autônoma anulatória, com ampla dilação probatória e contraditório bilateral.

Os embargos de declaração, de natureza integrativa e não desconstitutiva, são via processual inadequada para discutir a invalidade de atos jurídicos complexos.

A
propalada
contradição
, também,
não se sustenta.

A
o afirmar que houve quitação da segunda parcela mediante contrato posterior firmado pelas mesmas partes, apenas reconheceu que houve compensação econômica entre os sujeitos da relação jurídica, seja na forma de nova compra e venda, seja na forma de acerto financeiro.

A qualificação jurídica do instrumento como “recompra” não impede sua consideração como forma indireta de quitação, pois o que se reconheceu foi que, mediante esse contrato, as partes realizaram novo ajuste que absorveu obrigações anteriores, incluindo o valor da parcela vencida.

A jurisprudência e a doutrina reconhecem que a quitação pode ocorrer não apenas nos moldes estritos do art. 320 do Código Civil,
como
também por meio de atos jurídicos equivalentes, como a dação em pagamento (art. 356, CC), compensação (art. 368 e seguintes, CC) ou outros arranjos patrimoniais válidos entre as partes.

A
falta
do termo "quitação" no texto contratual não afasta, por si, o reconhecimento do cumprimento da obrigação pelo comportamento das partes e pela correspondência material dos valores transacionados.

Assim, não há contradição interna no
voto condutor
, pois sua linha argumentativa é coerente e baseada em análise probatória e jurídica harmônica.

Relativamente à inovação recursal não apreciada, o
embargante
disse
que
não houve análise dess
a preliminar, já que os apelantes
/embargados
não teriam requerido expressamente a quitação da parcela de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais)
na inicial.

Ocorre que o
voto condutor
fundamentou sua conclusão com base na prova documental constante dos autos, em especial o contrato firmado em 2007, que foi juntado pela própria parte.

O conteúdo e a finalidade desse documento foram analisados pela Turma Julgadora à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da realidade econômica dos contratos.

Ainda que não haja menção literal à “inovação recursal”, a argumentação adotada no voto relator revela que houve reconhecimento da pertinência da prova como suporte à tese recursal.

Com efeito, n
ão se exige do julgador o enfrentamento tópico de todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que as razões essenciais ao deslinde da controvérsia sejam devidamente fundamentadas (CPC, art. 489, §1o, IV e VI).

Portanto, não
há falar em
omissão, pois a análise do
voto que conduziu o julgado
como um todo permite compreender os motivos da decisão.

Por isso,
rejeito os Aclaratórios
.

-
Dos Embargos opostos por
José Aníbal Motta Torres e Olinda Brito Leão Torres
.

Conforme explicado, o
caso
se
refere à ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos, proposta pelos embargantes, promitentes compradores de imóve
is
rura
is
, alegando inadimplemento contratual por parte do vendedor,
tese central que foi acolhida pelo Colegiado
.

Em sede de apelação, foi reconhecida a culpa do promitente vendedor pela rescisão,
tendo sido
deferida
a
indenização
pelas benfeitorias úteis, necessárias e voluptuárias, além do reconhecimento da improcedência da reconvenção
(cobrança da taxa de ocupação)
.

Lado outro
, mante
ve
a improcedência dos danos morais e redistribui
u

o ônus
d
a
sucumbência.

A despeito disso, está evidente que
deixou de se manifestar sobre a restituição dos valores pagos pelos embargantes, p
edido
express
o
na inicial e reiterado no recurso de apelação, o que enseja acolhimento parcial dos embargos para integração do julgado.

Antes de dar início à análise do pedido de restituição de valores, importante deixar claro qual foi o pedido dos Embargantes na sua peça de ingresso:

Pois bem. C
om base na premissa firmada no voto condutor
,
de que a resolução contratual decorreu de culpa exclusiva do vendedor, impõe-se o retorno das partes ao estado anterior (status quo ante), como corolário do art. 475 do Código Civil.

Neste contexto, a restituição dos valores pagos configura efeito necessário da resolução contratual por inadimplemento do vendedor.

A boa-fé contratual e os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) e do equilíbrio contratual impõem que o promitente comprador, privado da fruição plena do imóvel, seja ressarcido pelas quantias adiantadas, sem benefício algum.

O voto condutor reconheceu o direito à restituição das arras (R$ 300.000,00),
o que não pode ser
deduzi
da
da taxa de
ocupação
, pois a rescisão contratual por culpa do vendedor não dá
direito de retenção
.

E não é só isso. É
preciso
devol
ver
a segunda parcela, de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais)
, cujo pagamento foi reconhecido no próprio acórdão como quitado por meio de outro contrato firmado entre as partes, em valor superior ao pactuado, com ampla e irrestrita quitação (R$ 432.000,00).

É preciso, ainda, restituir os
valores
que
foram adiantados pelos Embargantes para dar impulso ao
Inventário de
Suely Monteiro Ponce de Arruda
– Processo n. 0005424-25.1997.8.11.0041
,
que
incluem as despesas processuais e dos honorários do Inventário, cujo valor depende de comprovação fase de liquidação
.

No tocante à

comissão de corretagem
no valor de
R$ 180.000,00
(cento e oitenta mil reais)
,
verifica-se que os Embargantes promoveram o seu pagamento ao corretor Francisco Carlos Ferres, conforme recibo anexado no ID 274934381 - pág. 19
, o que impõe à sua restituição pelo vendedor Embargado
.

Assim,
os termos do art. 475 c/c art. 884 do Código Civil, o
s
embargante
s
faz
em
jus à restituição dos valores
efetivamente
pagos, na proporção em que houve frustração da avença e
falt
a de contraprestação válida.

Além disso, cumpre assentar os parâmetros de correção monetária e juros de mora, nos seguintes termos:

R$ 300.000,00 (entrada/arras): corrigido monetariamente desde a assinatura do contrato
(28/06/2004) e juros moratórios a partir da citação;

R$ 200.000,00 (2a parcela): corrigido monetariamente desde o pagamento reconhecido (11/06/2007) e com juros moratórios desde a citação.

Valor dos
honorários advocatícios
e despesas
do Inventário
de
Suely Monteiro Ponce de Arruda
– Processo n. 0005424-25.1997.8.11.0041
, corrigido da data do pagamento e com juros moratórios desde a citação
, e

R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) a título de comissão de corretagem, corrigido desde 30/06/2004 e acrescido de juros de mora desde a citação
.

A omissão identificada é relevante, pois compromete a completude da prestação jurisdicional e o alcance efetivo da tutela deferida, que visa restaurar a equidade e a posição patrimonial das partes conforme estabelecido contratualmente
.

Lado outro
, a
obscuridade suscitada pelos embargantes quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios não procede.

O acórdão foi claro ao manter o percentual de 20% sobre o valor da condenação, e deve-se compreender que o termo “condenação” abrange todos os valores reconhecidos judicialmente como devidos ao embargante, inclusive:
(i) o
valor das benfeitorias a ser apurado em liquidação de sentença;
(
ii
) o
valor das arras
(R$ 300.000,00)
, (
iii
) o
valor da segunda parcela (R$ 200.000,00)
,
(iv) o
valor dos honorários pagos no inventário
e o (v) o valor da comissão de corretagem (R$ 180.000,00)
.

Não há, portanto, ambiguidade ou falta de precisão.

A base de cálculo é única, conforme previsto no art. 85, § 2o, do CPC, e reflete o conjunto dos valores devidos ao
s
embargante
s
ao final da
execução, não havendo razão para arbitrar bases de cálculo distintas conforme a origem de cada verba.

A eventual apuração do quantum exato ocorrerá em sede de liquidação, ocasião própria para discussão de valores nominais, sem prejuízo da compreensão jurídica traçada no julgado.

Feitos esses esclarecimentos,

acolho, em parte, os Aclaratórios
.
Agrego efeitos modificativos
para integrar o voto condutor, a fim de
decidir sobre o pedido de restituição dos valores pagos pelos compradores como efeito próprio do retorno do estado anterior.

Em resumo,
rejeito
os Embargos opostos pelo
Espólio de Nilo Ponce de Arruda Filho.

Acolho, em parte, os Embargos
opostos por
José Aníbal Motta Torres e Olinda Brito Leão Torres
.

De conseguinte,
determino a devolução dos seguintes valores:

R$ 300.000,00 (entrada/arras): corrigido monetariamente desde a assinatura do contrato (28/06/2004) e juros moratórios a partir da citação;

R$ 200.000,00 (2a parcela): corrigido monetariamente desde o pagamento
reconhecido (11/06/2007) e com juros moratórios desde a citação
;

Valor
dos honorários advocatícios
e despesas do
Inventário
de
Suely Monteiro Ponce de Arruda
– Processo n. 0005424-25.1997.8.11.0041
, corrigido da data do pagamento e com juros moratórios desde a citação
, e;

R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) a título de comissão de corretagem, corrigido desde 30/06/2004 e acrescido de juros de mora desde a citação.

No mais, ficam mantidas todas as demais matérias decididas no julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025